Tribunal: TJSP
Processo: 2173670-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com dano material e anulação de documento – Decisão saneadora – Ônus da prova e alegação de desnecessidade de perícia – Questão que não se insere no rol do art. 1.015 do CPC – Impugnação diferida para preliminar de apelação – Ausência de prejuízo às partes ou ao regular andamento do feito – Não conhecimento – Custeio da perícia – Questão independente do ônus

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com dano material e anulação de documento – Decisão saneadora – Ônus da prova e alegação de desnecessidade de perícia – Questão que não se insere no rol do art. 1.015 do CPC – Impugnação diferida para preliminar de apelação – Ausência de prejuízo às partes ou ao regular andamento do feito – Não conhecimento – Custeio da perícia – Questão independente do ônus probatório – Precedentes – Aplicação das regras do art. 95 do CPC – Agravo não conhecido em parte e provido na parte conhecida.